Tribunal: TJDFT
Processo: 0717052-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717052-59.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF: “Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença que foi extinta sem julgamento do mérito em razão da desistência dos autores (ID 176832243). O réu alega que não foi intimado da sentença que extinguiu o feito sem condenação dos exequentes em honorários advocatícios, sob o equivocado fundamento de que inexistiu atuação de seus procuradores, pois, houve manifestação quanto ao agravo de instrumento interposto pelos autores. E, requer a republicação da sentença com sua intimação e devolução do prazo recursal (181791064). Todavia, em análise dos autos, observa-se que o presente cumprimento de sentença não foi recebido, assim, não houve intimação do réu para manifestação quanto a este. Portanto, não sendo perfectibilizada a relação processual não há condenação em honorários advocatícios, tampouco, necessidade de intimação da sentença, razão pela qual indefiro o pedido. Remetam-se os autos ao arquivo.” (...) “O réu interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 184240144, que indeferiu o pedido de republicação da sentença com sua intimação e devolução do prazo recursal, sob alegação de que há omissão quanto ao comparecimento espontâneo ao apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pelo autor. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos (ID 186300532), tendo ele se manifestado (ID 187454310). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que há omissão na decisão, que indeferiu o pedido de republicação da sentença com sua intimação e devolução do prazo recursal, quanto ao comparecimento espontâneo ao apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pelo autor. Argumenta que diante do comparecimento espontâneo deveriam ter sido fixados honorários de advocatícios em seu favor, e que tinha que haver sua intimação da sentença. Todavia inexiste omissão na decisão embargada. Observa-se das alegações apresentadas que a pretensão do réu é a modificação da decisão que somente será apreciável pela via recursal própria. Além disso, ressalta-se que a sentença já transitou em julgado e que não há nulidade capaz de modificá-la. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” O Agravante sustenta que “foi intimado a 13/12/2024 quanto ao trânsito em julgado da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por força da desistência, sem condenação dos exequentes nos honorários advocatícios, sob o equivocado fundamento de que inexistiu atuação de seus procuradores nos autos”. Salienta que “houve comparecimento espontâneo do DF ao apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto pela parte contrária, razão pela qual deveria ser intimado da sentença de extinção do processo”. Conclui que “o prévio comparecimento do DF no feito, a falta de intimação da sentença configura nulidade absoluta, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, ao arrepio do disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da CF, e artigos 7o e 9o do CPC”. Requer o provimento do recurso “a fim de que sejam condenados os recorridos nos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, caput, do CPC”, ou, subsidiariamente, para que “seja sanada a nulidade absoluta de que padece o processo por falta de intimação quanto à sentença homologatória da desistência, com reabertura do prazo para interposição de recurso”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Proferida a sentença, o juiz esgota sua atuação jurisdicional, só podendo alterá-la nas hipóteses do artigo 494 do Código de Processo Civil. Se a sentença é omissa quanto aos honorários de sucumbência que o Agravante entende cabíveis, o agravo de instrumento interposto não pode ter por objeto a condenação do Agravado ao seu pagamento, na medida em que sentença só pode ser anulada ou reformada em sede de apelação. De outra borda, a falta ou nulidade de intimação deve ser arguida “em capítulo preliminar do ato próprio” que caiba à parte praticar, nos termos do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. Assim, se o Agravante se insurge quanto aos honorários de sucumbência, uma vez tomando conhecimento da sentença deveria ter interposto o recurso de apelação. Acrescente-se que, como o próprio Agravante afirmou ter comparecido aos autos para apresentar resposta a agravo de instrumento, esse momento marca o seu comparecimento aos autos, presente o disposto no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Conclui-se, destarte, pelo descabimento do recurso. Isto posto, nego seguimento ao Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 08 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator